Tribunal: TJSP
Processo: 1500132-22.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas com relação aos dois delitos. Acervo probatório seguro de que os réus estavam associados para a prática do tráfico, o que se depreende das circunstâncias da prisão em flagrante e do laudo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas com relação aos dois delitos. Acervo probatório seguro de que os réus estavam associados para a prática do tráfico, o que se depreende das circunstâncias da prisão em flagrante e do laudo pericial do celular apreendido, corroborados pelas confissões em juízo. Ausência de nulidade na abordagem policial. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante da confissão, que deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, já que se trata de circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes do STJ. Pena redimensionada com relação ao réu Rafael. Regime inicial. Mantido os regimes fixados em sentença. Pedido de recolhimento domiciliar (art. 117, LEP) que deve ser formulado ao juízo da execução. Ré que, de toda forma, já responde ao processo em liberdade, por força de ordem concedida em habeas corpus julgado por este Tribunal. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.